Tribunal: TJDFT
Processo: 0005056-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PARTES REPRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Hipótese de indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça formulado pela herdeira e inventariante.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão da medida, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 2o, do CPC.
3. Apesar de ter o Código de Processo Civil em vigor alterado o regramento concernente à gratuidade de justiça, diferenciando-a da assistência judiciária gratuita prestada essencialmente pela Defensoria Pública, é notória a relação intrínseca entre os dois benefícios. 3.1. Não é possível dissociar o verdadeiro objetivo de ambos os benefícios a partir de conceitos estanques que, em última análise, não se comunicariam. Com efeito, a assistência judiciária gratuita prestada pela Defensoria Pública só pode ser efetivamente alcançada com o deferimento da gratuidade de justiça. 3.2. Os parâmetros adotados pela Defensoria Pública para conferir às partes o benefício da assistência judiciária gratuita se mostram suficientes para que, como consequência lógica, a gratuidade de justiça seja igualmente deferida.
4. No caso ora em análise a meeira e umas das herdeiras são representadas pela Defensoria Pública e os demais herdeiros, em que pese terem sido regularmente citados, não se manifestaram nos autos. 4.1. Por essa razão, a concessão da gratuidade de justiça mostra-se fundamental para viabilizar o trâmite do procedimento de inventário e permitir a partilha dos bens deixados pelo falecido.
5. Recurso conhecido e provido.